Tribunal: STF
Processo: ARE 1479867
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 29), interposto por MUNÍCIPIO DE PRAIA GRANDE, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 24), por ausência de afronta direta à Constituição Federal, e com fundamento na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.  



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e contrariedade à tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).  



    No recurso extraordinário (e. doc. 18) o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 97, inciso IX e 198 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).  



    Assevera ser do Estado de São Paulo a obrigação de fornecimento de cadeira de rodas e cadeira de banho à parte autora, haja vista a repartição de competências conforme tese fixada no Tema 793.  



    É o relatório. Decido.  



    Trata-se de ação civil pública visando prestação na área da saúde (fornecimento de cadeira de rodas adaptada de acordo com as especificações descritas na petição inicial ).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793 . Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema . (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo , para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente